Tribunal: STF
Processo: HC 241273
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Mostra-se inadequado habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância.



    3. Não cabe a realização de acordo de não persecução penal requerido após o trânsito em julgado da condenação.



    4. Agravo interno desprovido.